Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-84.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000102-84.2016.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCA BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE APELANTE – VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES DOS EMPRÉSTIMOS – JUNTADA DOS CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – JUNTADA DOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AOS BANCOS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso em tela, verifica-se que os bancos requeridos se desincumbiram dos ônus de provar a regularidade das contratações, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou os negócios, considerando as juntadas dos contratos de empréstimo, com autorização para desconto, bem como os comprovantes das transferências dos valores para conta da recorrente, provas que corroboram a licitude das operações bancárias, bem como as cobranças realizadas pelas instituições financeiras apeladas.

2-

Assim, verifica-se as regulares contratações dos empréstimos, tendo em vista que nos pactos constam as assinaturas da requerente, que oportunamente anuiu às contratações e às formas de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-

Ressalta-se também não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento no ato da contratação, considerando não ter nada nos autos que demonstre vício de consentimento.

4-

Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou os referidos contratos com os bancos réus, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débitos, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5-

Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

FRANCISCA BARBOSA DA SILVA,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo como apelados
BANCO PAN S/A E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a ausência de provas contrárias ao direito da autora.

Sustenta que os contratos de empréstimos juntados pelos bancos são fraudulentos e não reconhece as respectivas assinaturas.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a desconstituição da sentença em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica nas assinaturas dos contratos juntados.

Em sede de contrarrazões, os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deferido o benefício da Justiça Gratuita, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com as instituições financeiras, salientando, portanto, que os descontos efetuados são indevidos, fazendo nascer o dever dos bancos apelados de indenizar os prejuízos que teria sofrido.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da parte requerente, com a existência de fraude nos contratos de empréstimo.
Já as instituições financeiras sustentam a tese de validade dos citados negócios jurídicos, aduzindo para tanto que os contratos foram regularmente assinados pela parte autora.

No caso em tela, verifica-se
que os bancos requeridos se desincumbiram do ônus de provar a regularidade das contratações, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou os negócios. Os contratos de empréstimo, com autorização para desconto, bem como os comprovantes de pagamento juntados, são provas que corroboram a licitude das operações bancárias, bem como das cobranças realizadas pelas instituições financeiras apeladas.

Defende a apelante, principalmente, que “faz-se necessário a realização de perícia para uma análise mais detalhada das assinaturas, pois independente de semelhanças e divergências, não é possível saber, com segurança e a olho nu, se as rubricas e assinaturas apostas nos documentos pessoais da apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato em discussão”.

Ocorre que a própria apelante, em petição no ID. 8509439, página 48/51, afirmou que não havia mais provas a produzir nos autos, solicitando o julgamento da lide. Assim, não pode agora, após o julgamento do feito, arguir a necessidade de realização de perícia.

Nesse sentido, não há nenhuma prova nos autos quanto à possível falsificação de documentos ou qualquer comprovação de fraude nas contratações.

Ademais, não se trata de pessoa analfabeta, além do fato de a parte autora ter pleno discernimento quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer prova que demonstrasse vício de consentimento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do parcial provimento, majoro a condenação da recorrente em honorários sucumbências para 15% (Quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO
.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 31/07/2024